Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, em face à sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, nos autos da ação monitória ajuizada pelo ora apelante em desfavor de LEANDRO BRUNO COSTA. O autor interpôs apelação. Em suas razões recursais, pugnou pela suspensão do feito de origem, e não sua extinção, até o integral cumprimento da obrigação estabelecida no acordo firmado com o réu, com o “pagamento da última parcela em 10/05/2022”, nos termos do art. 922 do CPC (ID. 33356635). Considerando que já transcorreu o prazo estabelecido no acordo homologado judicialmente (10/05/2022), e em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de dez dias, manifeste-se a respeito da perda do objeto recursal, diante do cumprimento da obrigação acordada, e, por conseguinte, da ausência de interesse de recorrer. Noutro vértice, foi determinada a intimação pessoal do apelado, tendo em vista que seu advogado renunciou ao mandato que lhe foi outorgado (ID. 33356639). Todavia, o oficial de justiça certificou que não mais reside no endereço indicado nos autos (ID. 34619966). Nos termos do art. 77, inciso V, do CPC, incumbe à parte declinar seu endereço, “atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”. A norma processual ainda estabelece que se presumem “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC). Destarte, presumida a intimação do apelado, e transcorrido o prazo para oferecimento de contrarrazões, aguarde-se a manifestação do apelante, conforme acima determinado. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12